Tribunal: CARF
Processo: 11618.720631/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS E PENSÕES. EX-COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, e art. 17 da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.720631/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES BRITTO PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS E PENSÕES. EX-COMBATENTE DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as pensões e
os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o Decreto-Lei
no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de
1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, e art. 17 da Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria ressarcimento de valores descontados a título
de imposto de renda retido na fonte, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife – DRJ/REC que julgou procedente Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) (fls. 18 a 21), relativa ao ano-calendário
2009, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.720631/2011-78
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.720631/2011-78

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 19), o lançamento deu-
se por causa da constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, referente a pensão de ex-combatente, considerados como tributáveis
por não ter sido comprovado que referida pensão teria sido concedida com fundamento no art. 17
da Lei no 8.059/90.
Em que pese a contribuinte ter impugnado o lançamento (fls. 2/7), alegando
direito ao gozo da isenção da pensão recebida de ex-combatente, a decisão recorrida manteve a
autuação em decisão que recebeu a seguinte ementa:
ISENÇÃO.
PROVENTOS
E
PENSÕES.
EX-COMBATENTE
DA
FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, os proventos e as
pensões concedidos com fundamento no Decreto-lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946,
no Decreto-lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, na Lei no 2.579, de 23 de agosto de
1955, ou no art. 30 da Lei no 4.242, de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
Cientificada da decisão em 14/8/2013 (AR de fl. 104), a contribuinte apresentou
recurso voluntário, em 13/9/2013 (fls. 105/110), repisando as alegações da impugnação e
requerendo:
(...) antecipadamente, o Ressarcimento de todos os valores descontados dos
vencimentos da Recorrente oriundos do Imposto de Renda Retido da Fonte no valor de
R$ 14.987,28 (quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos),
conforme demonstrativos de Imposto de Renda exercícios 2009 a 2012, em anexo,
acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo das retenções realizadas pós
período de apuração 2012, assim como a suspensão imediata da referida cobrança
realizada mensalmente.
Ainda merece ressarcimento a Recorrente do valor do Imposto de Renda retido quando
do recebimento dos valores referente ao retroativo da Pensão por morte de ex-
Combatente quando da sentença transitada em julgado no processo 2004.83.00.13130-6
no valor de R$ 7.417,72 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois
centavos), conforme Comprovante de Retenção de Imposto de Renda em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
todavia deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo do pedido formulado quanto à
ressarcimento de valores descontados a título de IRRF (exercícios 2009 a 2012, e ação judicial),
por não integrarem a lide administrativa, a qual versa, consoante relatado, sobre omissão de
rendimentos no ano-calendário 2009.
Com relação ao mérito, verifica-se que a contribuinte sustenta possuir direito à
isenção do IR incidente sobre pensão recebida de ex-combatente da FEB, da qual é viúva.
A legislação de regência dispõe sobre a isenção de tais verbas, nos casos em que
especifica (Lei no 7.713/88, art. 6o, XII, c/c o Decreto no 3.000/99, art. 39, XXXV, vigente à
época dos fatos).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.720631/2011-78

Assim, resta saber se a pensão recebida se enquadra no rol das isenções previstas.
Conforme sentença transitada em julgado (fl. 47), depreende-se que a condição de
ex-combatente foi reconhecida com base na Lei no 5.315/67:
Mérito.
Quanto ao cerne da presente contenda, vê-se que o mesmo cinge-se à verificação da
possibilidade de extensão da pensão especial prevista no art. 53, do ADCT aqueles
combatentes que participaram de patrulhamento no litoral, não tendo participado
efetivamente de operações bélicas.
Para comprovação desta condição, deve-se verificar se o instituidor do benefício em
comento, satisfez as condições previstas na Lei no 5.315/67, para ser considerado ex-
combatente, verbis:
(...)
Desta forma, indiscutível a ampliação do conceito de ex-combatente, para os fins da
pensão especial prescrita no art. 53 do ADCT da Constituição Federal. In casu, a
condição de ex-combatente restou suficientemente demonstrada pela certidão acostada à
fl.17 dos autos.
A respeito, porém, vale transcrever a seguinte passagem da contestada, que com
percuciência pondera que:
8.3 Como se vê, a pensão concedida judicialmente (art. 53 do ADCT) encontra-se
regulada pela Lei no 8.059, de 1990. Acrescente-se que, do teor da decisão judicial, não
consta qualquer referência às condições específicas contidas no Decreto-lei no 8.794, de
23 de janeiro de 1946, no Decreto-lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, na Lei no
2.579, de 23 de agosto de 1955, ou no art. 30 da Lei no 4.242, de 1963 (mantido pelo art.
17 da Lei no 8.059, de 1990).
8.4 Conforme já comentado, é tributável a pensão especial concedida a ex-combatente
ou a seus dependentes por força da Lei no 8.059, de 1990. Dessa forma, a contribuinte
não faz jus à isenção pleiteada.
9. Ressalte-se que não há como estender a isenção analisada a outros casos que não
estejam expressamente previstos em lei devido à regra de interpretação gravada no art.
111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966.
De fato, conforme dantes mencionado, a Lei no 7.713/88, pelo seu art. 6o, XII,
reconheceu o direito à isenção do imposto de renda para as pensões e os proventos concedidos de
acordo com: os Decretos-Lei no 8.794 e no 8.795, ambos de 1946; a Lei no 2.579/55; e art. 30 da
Lei no 4.242/63. Já o Decreto no 3.000/99 (RIR/99) acrescentou às hipóteses de exclusão o art. 17
da Lei no 8.059/90.
Portanto, não é qualquer pensão concedida nos termos da Lei no 8.059/90 (que
dispõe sobre a pensão especial devida a ex-combatentes, definidos nos termos da Lei no
5.315/697, e seus dependentes) que é beneficiária da isenção em comento, mas somente as
deferidas de acordo com o regramento do seu art. 17 (“Os pensionistas beneficiados pelo art. 30
da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão
especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo,
até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão
como por transferência”), consoante expressamente assinalado na legislação de regência.
Destaque-se que na decisão judicial que a recorrente trouxe visando dar suporte as
suas razões não há qualquer abordagem acerca da suposta natureza isenta dos montantes em
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.720631/2011-78

questão, os quais, consoante bem observado na Notificação de Lançamento combatida, sofreram
incidência de imposto de renda na fonte pela própria pagadora, Ministério do Exército (fl. 147).
Em suma, não restando comprovado estarem os rendimentos em comento
abrigados por hipótese isentiva prevista normativamente, não se constatam reformas a realizar no
julgamento de primeira instância.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria ressarcimento de valores descontados a título de imposto de renda retido na fonte, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital